Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor da agravada, e, resolvendo parcialmente o mérito da demanda, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executiva que promove, extinguindo a fase executiva, com esteio no art. 921, §5o, do CPC, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório de molde a ser observado o prazo de prescrição intercorrente com relação à verba honorária devida à Defensoria Pública do Distrito Federal, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 356, §5o, do CPC. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator